Tribunal: STJ
Processo: 0054953-17.2015.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734836 - RJ (2024/0328026-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86bd1586-af3e-44b6-9156-2c86013831ee

Documento eletrônico VDA53262816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86bd1586-af3e-44b6-9156-2c86013831ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734836 - RJ (2024/0328026-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, contra a decisão desta Relatoria (fls. 410-414), que não
conheceu do agravo do recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 420-434, a parte agravante limita-se tão somente
a reiterar os argumentos apresentados quando da interposição do agravo em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o referido agravo, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 441).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:38
Código de Controle do Documento: a4c7c88e-7c7a-4f59-80c1-f3cfda895ce2

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 410-414 não conheceu do
agravo em recurso especial (ausência de impugnação específica ao enunciado da Súmula n. 7 do
STJ), com base no seguinte fundamento:
I - "Tem-se que os argumentos apresentados foram genéricos, não tendo sido
demonstrado como seria possível a análise das apontadas violações sem que
implique o revolvimento do conjunto fático-probatório, ao considerar ter
somente havido, no acórdão do Tribunal a quo, fundamentos de direito que
(fl. 413).
motivassem a referida afronta aos arts. 174 do CTN e 193 do CC."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se tão somente a
reiterar os argumentos apresentados quando da interposição do agravo em recurso especial, sem,
no entanto, demonstrar de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a
regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da interposição supracitado agravo.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.973.779/SP,
Turma, DJe de
grifo acrescido
24/3/2022)
Documento eletrônico VDA52409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:38
Código de Controle do Documento: a4c7c88e-7c7a-4f59-80c1-f3cfda895ce2

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe de
grifo acrescido
19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
. (AgInt no
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
. (AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Documento eletrônico VDA52409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:38
Código de Controle do Documento: a4c7c88e-7c7a-4f59-80c1-f3cfda895ce2

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:38
Código de Controle do Documento: a4c7c88e-7c7a-4f59-80c1-f3cfda895ce2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.836 / RJ
Número Registro: 2024/0328026-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00549531720154025101 201551010549536 549531720154025101
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO - RJ012996
MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA53244606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:27
Código de Controle do Documento: 86cd4e4b-e1d6-4ae7-a0d9-cd9ce1e7859d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:27
Código de Controle do Documento: 86cd4e4b-e1d6-4ae7-a0d9-cd9ce1e7859d